Tribunal: TJMT
Processo: 1010141-60.2023.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010141-60.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDO AMARAL SEGUNDO - CPF: 016.634.751-56 (RECORRENTE), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO FREITAS GARCIA - CPF: 396.562.501-25 (RECORRIDO), MARIA JOSE FREITAS GARCIA DE SIQUEIRA - CPF: 111.497.951-15 (RECORRIDO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA JOSE FREITAS GARCIA DE SIQUEIRA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE FERNANDO AMARAL SEGUNDO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADO CÍVEIS.
.
AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. CONTRATO VERBAL.

VALIDADE (
ART. 107, C.C
.). INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA. FIXAÇÃO DA COMISSÃO EM PERCENTUAL INFERIOR AO PRATICADO NO MERCADO. MAJORAÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.156/STJ. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE
MARIA JOSE FREITAS GARCIA DE SIQUEIRA.
NÃO PROVIDO. RECURSO DE
DIEGO FERNANDO AMARAL SEGUNDO.
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de comissão de corretagem, reconhecendo o direito à remuneração, mas fixando-a em 0,5% sobre o valor da venda do imóvel. O autor sustenta ter sido verbalmente contratado para intermediar a venda de imóvel, ajustando-se comissão de 5%, tendo apresentado o bem à interessada que, posteriormente, adquiriu-o por intermédio de familiar, sem pagamento da comissão. Uma das rés alega ausência de contratação e inexistência de intermediação eficaz. Pretende-se a reforma da sentença quanto ao percentual da comissão e o reconhecimento de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação verbal de corretagem e se houve efetiva intermediação pelo corretor; (ii) estabelecer qual o percentual devido a título de comissão; (iii) determinar se o descumprimento contratual enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A contratação de corretagem admite forma verbal, nos termos do art. 107 do Código Civil, inexistindo exigência legal de instrumento escrito para sua validade.

O conjunto probatório demonstra que o corretor divulgou o imóvel, realizou tratativas e apresentou o bem à interessada, promovendo a aproximação entre vendedor e compradora.

A formalização da venda em nome da filha da interessada não descaracteriza a intermediação, pois evidenciada a relação direta entre a atuação do corretor e a concretização do negócio, à luz do princípio da primazia da realidade.

A dinâmica fática revela atuação conjunta dos proprietários nas tratativas, sendo irrelevante a alegação de ausência de autorização formal entre irmãos para negociação do imóvel.

O percentual de 5% mostra-se compatível com a prática de mercado e com a tabela de referência do CRECI-MT para intermediação de compra e venda de imóveis, devendo ser afastado o percentual de 0,5% fixado na sentença.

O simples descumprimento contratual não gera dano moral automaticamente, exigindo-se demonstração de violação relevante a direitos da personalidade, conforme precedentes do STJ (REsp 1.705.314/RS; AgInt no AREsp 2.052.256/SP) e Tema 1.156/STJ (REsp 1.962.275/GO).

Ausente prova de repercussão extrapatrimonial que ultrapasse o mero inadimplemento contratual, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso de uma das rés desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O contrato de corretagem é válido quando celebrado verbalmente, desde que comprovada a efetiva intermediação do corretor. É devida a comissão quando demonstrado que a aproximação entre as partes e a concretização do negócio decorrem da atuação do corretor, ainda que a venda seja formalizada em nome de familiar da pessoa inicialmente apresentada. 3. Na ausência de ajuste escrito, aplica-se o percentual usual de mercado para a comissão de corretagem, conforme tabela de referência profissional. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, exigindo-se prova de lesão relevante a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 107. Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55. CPC, art. 85, §§ 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.705.314/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 27.2.2018, DJe 2.3.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.052.256/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 10.10.2022, DJe 17.10.2022; STJ, REsp 1.962.275/GO (Tema 1.156); TJMT, TRU, RI nº 0024041-84.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.9.2020; TJSE, 1ª TR, RI nº 0016412-09.2022.8.25.0084, Rel. Marta Suzana Lopes Vasconcelos, j. 12.12.2023; TJSP, 12ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1000186-96.2023.8.26.0358, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 339132247
-
reclamação nº
1010141-60.2023.8.11.0006

–

Juizados Especiais De Cáceres
), que deferiu parcialmente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- da situação fática:

No caso, trata-se de ação de cobrança de comissão de corretagem proposta pelo autor em face dos requeridos, sob a alegação de que, no ano de 2021, foi verbalmente contratado pelo primeiro requerido para intermediar a venda de imóvel pertencente à segunda requerida, situado na Rua dos Operários, nº 941, Centro, tendo sido ajustada comissão correspondente a 0,5% do valor da venda. Sustenta que divulgou o bem, realizou tratativas e o apresentou à interessada Márcia Rosa de Andrade, ofertando-o pelo valor de R$ 500.000,00.

Afirma que, posteriormente, o imóvel foi vendido à mesma família, formalizado em nome de Natalia Maria de Andrade, sem que tivesse sido comunicado da conclusão do negócio ou recebido a comissão ajustada.

A segunda requerida, por sua vez, sustenta que não contratou o autor e que eventual negociação teria ocorrido apenas com o primeiro requerido, alegando ainda que a compradora do imóvel não seria a pessoa indicada pelo corretor.

- da validade do contrato verbal.

Da validade do contrato verbal e da efetiva intermediação

A prestação de serviços de corretagem admite contratação verbal, nos termos do art. 107 do Código Civil, inexistindo exigência legal de forma específica para sua validade.

No caso, o conjunto probatório demonstra que o Autor atuou na intermediação do negócio, divulgando o imóvel, apresentando-o a potenciais compradores e promovendo tratativas por meio de mensagens com o primeiro Réu e com a interessada na aquisição. À luz do princípio da primazia da realidade, deve-se considerar a dinâmica efetivamente ocorrida, e não apenas a forma como o negócio foi posteriormente formalizado.

Embora o contrato de compra e venda tenha sido firmado em nome de Natalia Maria de Andrade, restou demonstrado que esta é filha de Márcia Rosa de Andrade, pessoa a quem o imóvel havia sido inicialmente apresentado pelo Autor, evidenciando a relação direta entre sua atuação e a concretização do negócio.

Quanto à alegação da segunda Ré de que o primeiro Réu não possuía autorização para negociar o imóvel, verifica-se que este é seu irmão, conforme se extrai dos documentos pessoais juntados nos autos nº 8013290-96.2010.8.11.0006, nos quais consta a filiação do primeiro Réu, bem como da busca realizada no sistema SNIPER pela magistrada de origem (id. 339132199), que confirma a mesma filiação materna.

A própria dinâmica fática evidencia a atuação conjunta dos irmãos nas tratativas do imóvel, inclusive com menção, nas conversas juntadas (id. 339132230), de que a compradora recebeu do primeiro Réu o contato para tratar do contrato, o que revela sua participação direta na negociação.

Diante desse contexto, e observando-se o princípio do livre convencimento motivado, a prova produzida demonstra que a aproximação entre vendedor e compradora decorreu da atuação do Autor, restando configurada a intermediação imobiliária e, por consequência, o direito à comissão de corretagem, ainda que a formalização da venda tenha ocorrido posteriormente ao primeiro contato.

- do valor a título de corretagem.

Verifica-se que o autor afirma, na peça inicial, que o percentual verbalmente ajustado a título de comissão de corretagem foi de cinco pontos percentuais. Tal valor coaduna-se com a tabela de referência divulgada pelo CRECI-MT (
https://crecimt.gov.br/tabela-referencia
), a qual estabelece que, na intermediação de compra e venda de imóveis avulsos, quando a contratação ocorre pelo vendedor, os honorários mínimos correspondem a 5% sobre o valor total da transação, tanto para imóveis urbanos quanto rurais.

Desse modo, observa-se que o percentual fixado na sentença, correspondente a 0,5% do valor do imóvel, encontra-se aquém do parâmetro usualmente adotado no mercado e da própria referência institucional, razão pela qual deve ser majorado para 5% do valor da transação, o que perfaz o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

O descumprimento contratual, por si só, não implica, automaticamente, na ocorrência do dano moral.

A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do excepcional, dano moral decorrente.

No caso, inexiste demonstração de que
o fato tenha ultrapassado o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral decorrente de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Precedentes.
(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/2/2018 - DJe 2/3/2018); (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022); (TJSE -1ºTR- RI: 0016412-09.2022.8.25.0084, rel. Marta Suzana Lopes Vasconcelos, j. 12/12/2023, 1ª TR); (TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/9/2020); (TJSP – 12ª CDPv – RApC nº 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023).

Nesse sentido:

“Tema nº 1.156/STJ (REsp n. 1.962.275/GO) a seguinte Tese: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.”

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
MARIA JOSE FREITAS GARCIA DE SIQUEIRA
.
2)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
DIEGO FERNANDO AMARAL SEGUNDO
, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, quanto ao valor da condenação referente aos honorários de corretagem, os quais ficam fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mantendo-a, no mais.
3)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
3.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente
DIEGO FERNANDO AMARAL SEGUNDO
3.2)
condeno a parte Recorrente
MARIA JOSE FREITAS GARCIA DE SIQUEIRA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
3.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
3.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026